Tribunal: TJMT
Processo: 0011254-89.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011254-89.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUPREMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 33.706.987/0001-13 (EMBARGANTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTENCIA - SENTENÇA ANULADA POR
ERROR IN PROCEDENDO
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC.

1. Para a configuração dos vícios que enseja a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Se ao decidir pela nulidade da sentença de Primeira Instância, a Corte expôs os motivos e fundamentos legais pelos quais entendeu pela existência de litisconsórcio passivo necessário, desconstituindo a sentença por ter violando o devido processo legal e emitido pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos pela
SUPREMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
,

contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO

e desconstituiu a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id. 174925666).

Conforme se infere das razões expostas nos Aclaratórios, a Embargante alega:

- omissão no Acórdão, ao deixar de apreciar a prova dos autos, o que levou a uma interpretação equivocada; que a inexistência de relação jurídico-tributária com o Embargado foi ignorada, sendo demonstrado satisfatoriamente que não teria legitimidade para receber a autuação do Estado.

- existência de contradição, pois ao ingressar com ação anulatória demonstrou ter havido autuação de pessoa distinta da relação jurídica-tributária, o que deveria ensejar a nulidade do TAD e lavrado outro em face do verdadeiro devedor, sendo que o Acórdão entrou em contradição ao concluir que, embora a ação nominada de anulatória, almeja pedido de natureza constitutiva (alteração do polo passivo do TAD).

- obscuridade na decisão, ao argumento de que o Acórdão não se mostra claro de modo a permitir sua exata compreensão, pois a decisão precisa esclarecer que o Embargante não é parte legítima para figurar no polo passivo do TAD, em razão de que, comprovadamente, não possui relação jurídica, sendo que a nulidade do TAD é medida que se impõe.

Ao final, requer sejam supridos os vícios alegados, com efeitos infringentes e consequente provimento dos Aclaratórios, realizando o prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

Intimado, o Embargado presentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, alegando que a intenção do Embargante é a mera rediscussão do julgado (id. 175338188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos com o fito de aclarar supostas omissão, contradição e obscuridade no Acórdão que julgou o mérito do Recurso de Apelação interposto pela
ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja ementa assim restou redigida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA -
ERROR IN PROCEDENDO
- NULIDADE.

1. Há litisconsórcio passivo necessário quando, em razão da causa de pedir e pedido da inicial, os efeitos da sentença se projetarem sobre a esfera jurídica de terceiro, sendo imprescindível a citação deste para compor o polo passivo da lide, de forma a completar a angularização processual, em estrita observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

3. A sentença que altera o polo passivo da relação tributária, fazendo nela figurar devedor da obrigação sem que lhe tenha sido oportunizado participar do processo, caracteriza
error in procedendo
por violação ao devido processo legal, que nulifica o ato praticado.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída”.

Diante da transcrição da ementa, não são necessárias maiores digressões no julgamento dos Embargos, quanto à inexistência dos vícios apontados.

Sobre a omissão alegada
, saliento que as razões de decidir estão claramente expostas no Acórdão, indicando os fundamentos pelos quais a sentença do juízo singular é nula por afrontar garantia constitucional básica do direito ao devido processo legal.

Trata-se de questão processual de ordem pública, de observância obrigatória ao magistrado que analisa o processo:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

[...]

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.”

A propósito, essa questão foi abordada de forma clara o suficiente, o que esgota as razões de convencimento do Órgão julgador. Confira-se:

“Como causa de pedir da inicial,
a ora Apelada relatou haver formalizado com Wellington Vladimir Formigoni, contrato de compra e venda de um caminhão, veículo este descrito na inicial. Segundo a Apelada, sobre o referido bem pende alienação fiduciária em favor de instituição bancária, sendo avençado entre as partes contratantes que Wellington manteria a responsabilidade do pagamento das parcelas remanescentes e que a transferência junto ao Órgão de trânsito somente ocorreria após a quitação do contrato.

Nesse ínterim, enquanto realizava transporte de carga, o veículo foi alvo de fiscalização por parte da Fazenda Pública, o que culminou com a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito, com aplicação de multa em seu desfavor
(da Apelada).

Apesar de nominada como anulatória, na presente ação é formulado pedido de natureza constitutiva, consistente na tutela jurisdicional para alteração do polo passivo do TAD n.o 1134398-1, passando a figurar como contribuinte autuado a pessoa de Wellington Vladimir Formigoni
, ao invés da Supremax Nutrição Animal Ltda.

No presente caso, considerando a causa de pedir e o pedido formulado, resta evidente a existência do litisconsórcio passivo necessário,
considerando que a decisão a ser proferida implicará em repercussão nos direitos e obrigações tributárias de terceiro, o Sr. Wellington Vladimir Formigoni, o que torna imperativa a sua citação para compor o polo passivo da lide, a fim de que lhe seja garantido o devido processo legal.

Dadas as premissas acima estabelecidas, constato que,
ao adentrar no mérito da lide e proferir decisão com os efeitos constitutivos pleiteados pela Apelada, o juízo singular ignorou o litisconsórcio necessário e alterou o polo passivo da relação tributária, imputando a dívida decorrente da lavratura do TAD n.o 1134398-1 a terceira pessoa alheia à relação processual, violando o princípio do devido processo legal, (...)”
(id. 173697686).

Logo, o “suposto litisconsórcio obrigatório” de fato não é objeto da demanda ajuizada pela Embargante
, mas consequência direta dela
, não apenas em virtude do pedido e causa de pedir formulados, como também dos documentos juntados, pelos quais a Embargante defende a inexistência da relação jurídica com o Embargado, imputando-a a terceira pessoa.

Por esses mesmos motivos acima discorridos
, não se observa no caso a existência de contradição
. A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Não é o caso.

O Acórdão se mostra coerente entre a exposição dos fatos do processo, fundamentação e parte dispositiva, inexistindo desarmonia que autorize conclusão em conformidade com as alegações do Embargante.

Por fim,
ao discorrer sobre a suposta obscuridade ou erro de fato
, a Embargante nada mais faz do que repetir os argumentos já alegados nos demais tópicos. Argumentos, aliás, que demonstram que a pretensão destes Embargos, ainda que de forma enviesada, se traduz na tentativa de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite em sede de declaratórios.

Insta consignar, por fim, que o fato de ter esta Corte deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela parte Embargante, elegendo fundamentos diferentes daqueles por ela escolhidos, não retrata contradição, omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
, (...)
.
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
(...) 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material”.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.).

Por derradeiro,
no que toca ao almejado pré-questionamento
, consigno ser dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora acerca de todos os dispositivos legais, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração supre o requisito do
pré-questionamento para o fim de interposição de recursos superiores e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Diante desse quadro, tem-se que a mera pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame pela via Aclaratória.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos pela
Supremax Nutrição Animal Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023